Tribunal: TCU
Processo: 003.210/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728726/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 728726, função null, que teve como objeto INFRAESTRUTURA URBANISTICA - PAVIMENTAÇÃO (no da TCE no sistema: 1552/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Manoel João dos Santos Filho (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Orobó (PE) por meio do Convênio de registro Siafi 728726, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Infraestrutura Urbanística - Pavimentação", tendo vigido de 31/12/2009 a 25/9/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 20/6/2018 (Ofício 1916/2018 - notificação da Prefeitura, comunicando ressalvas na prestação de contas e solicitando recolhimento do débito, peças 77 e 78) e 18/10/2022 (despacho encaminhando a TCE para a Coordenação de Tomada de Contas Especial/Ministério do Turismo, peça 83); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 96-98) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 99), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.210/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel João dos Santos Filho (XXX.173.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Orobó (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.